Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERBERTH PIRES DO NASCIMENTO e RAONI BARBO PRATA SALOMAO, contra r. decisão de id no 17973078 (Pág. 75), proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença atuado sob no 0717231-29.2020.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS, instaurou a fase de cumprimento e intimou a parte sucumbente para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, os agravantes narram, em suma, que no feito principal (no 0708051-91.2017.8.07.0001), relativo à fase de conhecimento do processo de rescisão contratual, houve prolação de acórdão transitado em julgado. Acrescenta que, enquanto os requerentes (Hebert e Raoni), ora agravantes, deram prosseguimento ao feito na fase de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, seu patrono (advogado Felipe Cianni de Lara Resende) optou por apresentar cumprimento de sentença específico, em nome da sociedade unipessoal de advocacia, requerendo exclusivamente os honorários sucumbenciais, os quais entendeu corresponderem a 15% sobre o valor da causa (no 0720657-83.2019.8.07.0001). Por sua vez, o patrono da parte adversa, ora agravado, optou por apresentar cumprimento de sentença em conjunto com seu cliente (Fernando Thadeu), requerendo o pagamento dos valores devidos ao réu/exequente e o pagamento dos honorários sucumbenciais, calculados em 7,5% sobre o valor da causa, pois considerada a distribuição equivalente da sucumbência (50% para cada parte) do percentual majorado pelo Acórdão 1176712, fixado em 15% sobre o valor da causa (no 0725771-03.2019.8.07.0001). Valores que foram pagos voluntariamente na íntegra pelos agravantes (sem impugnação), fazendo-se coisa julgada. Informa que o cumprimento de sentença proposto pela sociedade advocatícia (no 0720657-83) representante do autor, referente aos honorários calculados em 15% sobre o valor da causa, foi inicialmente indeferido pelo juízo a quo. Fato que ensejou a interposição do agravo de instrumento no 0724394-97.2019.8.07.0000, que concluiu pela reforma da decisum agravado. No entanto, após o transito em julgado do referido AGI (no 0724394-97), no qual sequer figura como parte, o patrono do réu, ora exequente/agravado, entendeu por apresentar cumprimento de sentença sem fundamento, pois lastreado em título judicial constante nos autos de outro cumprimento de sentença (no 0720657-83), objetivando alterar direito precluso. Assevera ser juridicamente impossível o pleito posto pelo exequente, pois além de preclusa a questão relativa aos honorários, não haveria como se afirmar que o acórdão proferido em cumprimento de sentença diverso produziria efeitos nos autos do feito principal. Situação que se mostraria diferente acaso houvesse sido alterado o título executivo judicial resultante dos autos principais. Busca, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de evitar o prosseguimento da execução nos termos propostos pelos agravados. No mérito, reforma da decisão agravada. Recolhimento de custas constante no id 17973077 (pág. 1 e 2). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, e acompanhado do preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. Em consulta aos autos envolvidos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento (autos no 0708051-91.2017.8.07.0001) assim dispôs na parte que interessa sobre a questão controversa: “Em face da sucumbência em igual proporção, diante da improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, condeno as partes ao pagamento das despesas em cotas iguais (50% para cada litigante). O autor pagará honorários ao advogado da ré, bem como a ré arcará com os honorários do advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14 do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação”. – Sem destaque no original Apesar das partes (autor e réu) terem apelado da sentença, ambos os recursos tiveram o provimento negado, conforme constante no Acórdão no 1176712, de relatoria do e. Des. Roberto Freitas, o qual restou por majorar a condenação imposta pelo juízo a quo, dispondo a questão nos seguintes termos: “Quanto à distribuição da sucumbência, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença de mérito por seus próprios fundamentos. Em atenção ao § 11 do art. 85, do CPC, mantida a distribuição da sucumbência, majoro de 10% para 15% os honorários sobre o valor atribuído à causa, em desfavor de cada Apelante”. Por sua vez, sobre o tema, prescreve o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2o, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, enquanto o § 11, do citado artigo, determina que, ao julgar o recurso, o magistrado majore, em favor do advogado do vencedor, os honorários anteriormente fixados, sem, contudo, ultrapassar o limite percentual estabelecido no já citado § 2o. In verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Fixadas tais premissas e concentrando atenção ao efetivo fim a que a norma se dirige (interpretação teleológica), tem-se que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa, levada a efeito no recurso de apelação interposto nos autos principais, ratificou a formulação da condenação imposta pelo juízo a quo na fase de conhecimento, em “igual proporção” para ambas as partes (50% para cada). Assim, os 10% estabelecidos pela sentença, com o julgamento das apelações, tal percentual foi elevado para 15%. E em momento algum houve alteração da prescrição sentencial ao mandar que fossem repartidos 50% para cada uma das partes, de modo que assim, 15% x 50% = 7,5% para cada um dos polos da relação jurídica processual. Entender contrario sensu daria azo à imposição de condenações em percentual superior ao máximo legal admitido pela norma processual (20%), eis que, como in casu, a tese do credor importaria reconhecimento de fixação no percentual de 30% que, dividindo-se igualitariamente, resultaria em 15% a ser pago ao patrono de cada uma das partes, o que é incabível. Assim, da análise prefacial da hipótese trazida ao conhecimento deste juízo ad quem, impede que se conceda o efeito suspensivo vindicado pelo agravante, até que o Colegiado delibere sobre a questão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de concessão do efeito. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator